Tribunal: TRF3
Processo: 5106848-37.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
327/1327)

5106848-37.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5106848-37.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: FRANKLIN SANTANA

APELADO: FRANKLIN SANTANA JUNIOR, FABIANO COSTA SANTANA, FAGNER COSTA SANTANA, FABIOLA COSTA SANTANA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JAIR CAETANO DE CARVALHO - SP119930-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE RMI. IRSM DE FEVEREIRO/1994 (39,67%). EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFERÊNCIA PELA CONTADORIA JUDICIAL (RCAL). CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

- A execução deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, que determinou a revisão da RMI mediante aplicação do IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição.

- Inviável a inclusão, nos cálculos de liquidação, de critérios não contemplados no julgado, como a aplicação de novos tetos previdenciários, sob pena de violação à coisa julgada.

- Concordância expressa da parte exequente com os valores apurados pela Contadoria.

- Procedência dos embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5106848-37.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: JAIR CAETANO DE CARVALHO - SP119930-A

SUCEDIDO: FRANKLIN SANTANA

APELADO: FRANKLIN SANTANA JUNIOR, FABIANO COSTA SANTANA, FAGNER COSTA SANTANA, FABIOLA COSTA SANTANA DE SOUZA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos (Id. 310280478), determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo exequente (R$ 47.103,50, atualizado para 10/2004). Foram fixados honorários advocatícios em R$ 1.200,00.

Sustenta a autarquia, em síntese, que o cálculo apresentado pelo exequente está incorreto, em razão de equívocos na aplicação da reposição prevista no art. 26 da Lei no 8.880/94 e, ainda, pela incidência de índices sobre a renda mensal em patamar superior ao teto previdenciário. Afirma que a execução deveria prosseguir pelo valor de R$ 25.465,81.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 19/12/2005, sendo posteriormente redistribuídos a esta Corte em 16/12/2024.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Para o deslinde do feito cumpre observar que o título executivo judicial refere-se à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço NB 068.482.822-7, com a inclusão do IRSM de fevereiro/1994, no percentual de 39,67%.

O exequente apresentou cálculo no valor total de R$ 47.103,50, atualizado para 10/2004, abrangendo as parcelas devidas entre 05/1997 e 09/2004.

Citado nos termos do art. 730 do CPC/1973, o INSS opôs embargos à execução, alegando equívoco na aplicação do índice previsto no art. 26 da Lei no 8.880/94, que entende ser de 1,3469, ao passo que o exequente utilizou o índice de 1,3532. Aduziu, ainda, que, na evolução da renda mensal, o exequente aplicou os índices sobre valor superior ao teto previdenciário, apenas limitando-o posteriormente, no cálculo final.

A sentença proferida em 30/9/2005 julgou improcedentes os embargos. Interposta apelação pelo INSS, a 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso. Posteriormente, acórdão proferido em sede de recurso especial determinou o regular processamento do apelo na origem.

Após a baixa dos autos à Justiça Estadual, foi noticiado o falecimento do autor, tendo sido promovida a habilitação de seus herdeiros. Em 11/6/2024, novo acórdão do Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, reconhecendo a incompetência daquela Corte para o exame da matéria e determinando a remessa dos autos a esta Corte.

Recebidos os autos neste gabinete em 16/12/2024, determinou-se a remessa à Contadoria Judicial (RCAL) para conferência dos cálculos que instruem a execução do julgado.

A RCAL informou que a sentença exequenda julgou procedente a ação revisional para determinar o recálculo da RMI com a aplicação do IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição. Constatou, contudo, que a conta apresentada pelo exequente considerou a aplicação do novo teto instituído em 12/1998, matéria que não foi objeto do título executivo, o que prejudicou o cálculo acolhido na sentença dos embargos.

Diante disso, a RCAL elaborou novos cálculos estritamente conforme os parâmetros fixados no julgado, apurando as diferenças decorrentes da revisão da RMI com a incidência do IRSM de fevereiro/1994, concluindo ser devido o valor de R$ 25.644,14, atualizado para 10/2004, correspondente ao valor de R$ 186.329,50, atualizado para 10/2025.

Intimadas as partes, o exequente manifestou concordância expressa com os valores apurados pela Contadoria, ao passo que o INSS quedou-se silente.

Pois bem. Da análise das informações prestadas pela RCAL, verifica-se que assiste razão ao INSS quanto à impugnação dos cálculos. Com efeito, o valor indicado pela autarquia como devido (R$ 25.465,81, atualizado para 10/2004) aproxima-se substancialmente daquele apurado pela Contadoria Judicial (R$ 25.644,14, na mesma data-base), evidenciando o equívoco da conta inicialmente acolhida, que extrapolou os limites do título executivo ao considerar a revisão dos tetos previdenciários.

Ademais, a concordância expressa do exequente com os cálculos elaborados pela RCAL reforça a correção da apuração realizada, que observou estritamente os parâmetros fixados na decisão exequenda.

Dessa forma, a execução deve prosseguir pelo valor de R$ 186.329,50, atualizado para 10/2025, conforme planilhas elaboradas pela RCAL.

Invertidos os ônus sucumbenciais, deve o exequente arcar com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor por ele inicialmente pretendido e aquele ora reconhecido como devido, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC, em razão de eventual concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE RMI. IRSM DE FEVEREIRO/1994 (39,67%). EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. CONFERÊNCIA PELA CONTADORIA JUDICIAL (RCAL). CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

- A execução deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, que determinou a revisão da RMI mediante aplicação do IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição.

- Inviável a inclusão, nos cálculos de liquidação, de critérios não contemplados no julgado, como a aplicação de novos tetos previdenciários, sob pena de violação à coisa julgada.

- Concordância expressa da parte exequente com os valores apurados pela Contadoria.

- Procedência dos embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão